Tribunal: TJMT
Processo: 1009429-04.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009429-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ILLE RACHID JAUDY KEHDI - CPF: 152.058.192-00 (APELANTE), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(s):

ILLE RACHID JAUDY KEHDI

APELADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – IMPROCEDÊNCIA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART.924, INCISO I DO CPC/15 OU, SUBSIDIARIAMENTE, A ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA OBRIGAR O BANCO CREDOR A EXIBIR A CÓPIA DOS CONTRATOS SUBSTITUÍDOS PELA CÉDULA EXEQUENDA E RESPECTIVOS DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – TÍTULO EMITIDO PARA NOVAÇÃO DE VÁRIAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE NATUREZA DIVERSAS (ART. 360, I, DO CC/2002) – INVIABILIDADE DE DISCUTIR ENCARGOS DE CONTRATOS EXTINTOS POR NOVAÇÃO – OBRIGAÇÃO EXIBITÓRIA INEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286 DO STJ – RECURSO

DESPROVIDO.

A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando o título exequendo os tiver extinto e substituído integralmente, novando-os em seus elementos substanciais, o que impede a incidência da Súmula 286 de STJ. Precedentes do STJ.

Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito (AgRg no REsp n. 1.407.104/MG).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

ILLE RACHID JAUDY KEHDI

APELADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
ILLE RACHID JAUDY KEHDI

contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 1009429-04.2019.8.11.0041 opostos pelos ora apelantes em face da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(
Cédula de Crédito Bancário n. 492.101.123
) n. 1024081-94.2017.8.11.0041 ajuizada pelo
BANCO
DO BRASIL
S/A
,

a qual julgou improcedentes os pedidos defensivos apresentados pelo embargante executado e, por consequência, o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Narra o recorrente que o banco apelado ajuizou a execução embargada, objetivando o recebimento do saldo devedor da
Cédula de Crédito Bancário
n. 492.101.123
, emitida em 20/08/2015, no valor atualizado de R$298.581,78, sendo que, conforme convencionado, o valor originário da operação (R$218.965,53), haveria de ser pago em 68 (sessenta e oito) parcelas mensais no valor de R$3.220,08 cada, com o vencimento da primeira previsto para 20/01/2016 e, da última, para 20/08/2021.

Registra que, conforme consignado na própria Cédula, o empréstimo por ela representado se deu para a quitação dos saldos devedores das seguintes operações anteriores havidas entre as partes (
i
)
BB Crédito Auto
n.
814942109
, no valor de
R$17.500,19
; (
ii
)
BB Crédito Auto
n.
817454090
, no valor de
R$8.463,90
; (
iii
)
BB Credito Reno
n.
824882490
, no valor de
R$41.370,65
; (
iv
)
BB Agronegócio
n.
349909533
, no valor de
R$76.129,94
; (
v
)
Cheque Ouro
n.
46457
, no valor de
R$74.262,82
; e (
vi
)
Ourocard Platin
n.
88720392
, no valor de
R$1.238,03
, se que as cópias das referidas operações e dos respectivos comprovantes de evolução do débito.

Assevera que, uma vez citado, opôs os presentes embargos à execução pugnando, de início, pela extinção da execução diante da afronta ao artigo 924, inciso I, do CPC15 c/c artigos 28 e 29, ambos da Lei n. 10.931/2004 e, subsidiariamente, pela necessidade de a instituição financeira exequente ser instada a apresentar os documentos necessários à revisão dos contratos e lançamentos cujos saldos deram origem à emissão da Cédula exequenda.

Anota que, já no despacho inicial o juízo singular determinou que o embargado exequente fosse intimado para exibir os contratos cujos débitos foram renegociados pela Cédula exequenda, porém, em sua resposta o apelado se limitou a afirmar que o contrato apresentado bastaria para lastrear o feito executivo.

Relata que, mais adiante, todavia, o banco embargado apresentou uma pequena parte dos citados contratos renegociados, mais especificamente, os
contratos de cheque especial
,
cartão de crédito
e o
contrato
n. 349.909.533, todos, entretanto, sem planilha de evolução ou detalhamento de saldo final.

Aduz que diante da não apresentação dos documentos, o embargante peticionou demonstrando o não cumprimento da ordem exibitória, motivo pelo qual o juízo de origem proferiu nova decisão determinando, mais uma vez, que a instituição financeira apresentasse todos os contratos elencados na execução, bem como suas respectivas planilhas de evolução de débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suportar o ônus de sua desídia.

Pondera que, depois de ter requerido por duas vezes a prorrogação do lapso fixado, o banco embargado inovou sua tese defensiva passando a alegar que a Cédula exequenda constituiria uma novação e que, por isso não, seria obrigada a apresentar os pactos novados assim como suas planilhas.

Aponta que, apesar de o embargante ter respondido arguindo a inocorrência de novação, o juízo singular julgou antecipadamente a lide, proferindo sentença de improcedência, contra a qual se volta a parte executada,

Inconformado, recorre o embargante, invocando, primeiramente, a aplicabilidade do CDC ao caso dos autos, com a consequente inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII do seu art.6º e do §1º do art.373 do CPC/15.

Aduz que ao deixar de exibir os contratos que deram origem à Cédula exequenda, e os demonstrativos da evolução de tais débitos, em descumprimento às duas determinações do juízo, o banco embargado deixou de preencher os requisitos dos artigos 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004, impedindo, assim o embargante de demonstrar o excesso de execução, vez que tais dispositivos exigem que a Cédula indique, de forma clara, o valor principal da dívida, seus encargos, juros e seus critérios de incidência, correção monetária, das parcelas utilizadas do crédito aberto e das eventuais amortizações da dívida.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja extinta a execução nos termos do inciso I do art.924 do CPC/15, por ausência de documentação de documento indispensável a sua propositura e, subsidiariamente, pela decretação da nulidade da sentença, a fim de que o banco seja instado a apresentar a cópias dos contratos bancários renegociados pela Cédula exequenda, assim como dos demonstrativos da evolução de cada débito.

Contrarrazões no ID. n. 161070511, pelo desprovimento do apelo do embargante.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado de apelo contra a sentença que julgou improcedentes os embargos opostos em face da execução fundada na
Cédula de Crédito Bancário
n. 492.101.123
, emitida em 20/08/2015, no valor originário de R$218.965,53, mas que, ao tempo do ajuizamento da execução, atingia o valor atualizado de atualizado de R$298.581,78
.

Tal Cédula foi emitida para a quitação de seis outras obrigações bancárias anteriores, de natureza absolutamente diversas umas das outras, de cujos saldos devedores originários e atualizados podem ser vislumbrados no seguinte quadro abaixos:

Linha de crédito

Nº Contrato

Valor oper.

Saldo devedor

BB Auto

814942109

R$17.784,76

R$17.500,19

BB Auto

817454090

R$

8.170,01

R$

8.463,90

BB Reno

824882490

R$69.111,73

R$41.370,65

BB Agronegócio

349909533

R$74.000,00

R$76.129,94

Cheque Ouro

46457

R$36.900,00

R$74.292,82

Ouro Platin

88720392

R$

2.900,00

R$001.238,03

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado ao recurso, não há como conceder-lhe a guarida almejada.

Primeiramente, porque a possibilidade de revisão de contratos renegociados, na forma da Súmula 286 do STJ, somente tem lugar se as obrigações originárias não tiverem sido novadas.

Assim, se a(s) obrigação(ções) originária(s) é(são) substituídas por completo pela obrigação exequenda, com natureza diversa da(s) renegociada(s), e sem que, no caso do caso de descumprimento do novo pacto, haja a previsão de retorno das partes ao
status quo ante
, estipulando-se, ao contrário, a incidência encargos de inadimplência diversos, a obrigação primeira extingue-se integralmente, prevalecendo a substituta.

Ou seja, se a obrigação renegociada sofreu uma mutação substancial, adquirindo nova natureza, não há como garantir-se ao obrigado a prerrogativa de discutir aspectos do pacto que se extinguiu pela novação, tornando-se, pois, inaplicável a orientação da
Súmula 286 do STJ
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE. SÚMULA 286 DO STJ. 1. [...] . 3.
Ao revés, havendo o real ânimo de novar e inovações substanciais no campo da autonomia da vontade das partes, registradas pelo acórdão da Corte local, não é cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores, porquanto efetivamente configurado o instituto da novação, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286, máxime diante do teor da Súmula 300 do STJ. Desnecessária, nesse caso, a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes.
4. No caso sob análise, o Tribunal de origem, com ampla cognição fático-probatória, considerou descaracterizada a novação, razão pela qual determinou fossem juntados aos autos os contratos que deram origem à dívida, o que, não tendo sido observado pelo recorrente, ensejou a extinção do processo. Precedentes.

5. Recurso especial não provido. (REsp n. 921.046/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 25/6/2012.)

Assim, resta saber se a Cédula exequenda novou, ou não, operações originárias cujos débitos pendentes foram nela aglutinadas.

Consoante se pode extrair do inciso I do art.360 do CC/2002, opera-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

Daí porque a jurisprudência e a doutrina pátrias extraíram da norma legal três requisitos básicos: (i) a existência de uma obrigação inicial pendente (
obligatio novando
), (ii) a pactuação de uma nova obrigação para extinguir e substituir por completo a anterior (
aliquid novi
), e (iii) a evidente intenção de novar (
animus novandi
).

Ainda de acordo com a doutrina, para configurar novação, a nova obrigação não pode ser uma mera prorrogação da primeira. Há que se constituir uma obrigação nova, diversa da originária.

E na hipótese dos autos, a Cédula exequenda cumpre todos esses requisitos.

Entre as partes não havia apenas uma, mas seis obrigações do embargante para com o credor embargado, todas de natureza, e legislação de regência, totalmente diferentes entre si.

A Cédula exequenda veio para extinguir todas elas.

E, por fim, o pacto através da qual a referida Cédula foi emitida, externou de forma expressa e literal a intenção das partes em novar aqueles pactos iniciais. Senão vejamos (ID. n. 9291306 - Pág. 1/2 dos autos da execução):

Logo, diante do caráter de novação da
CCB
n.

492.101.123
, descabida a revisão dos encargos dos pactos que foram por ela substituídos e extintos, razão pela qual o banco exequente não tinha obrigação de exibir a cópias dos respectivos instrumentos escritos, tampouco os demonstrativos de evolução dos débitos individuais. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 286/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. 2.
A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ
.
Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito
. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.022.105/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS SUBSTANCIAIS. NOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.407.104/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 26/10/2015)

Assim, o demonstrativo exigido pela alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15, se restringe, no caso dos autos, a memória da evolução da
CCB
n.

492.101.123
.

E, no caso, esse demonstrativo da evolução do débito cedular foi devidamente anexado no ID. n. 9291311 dos autos da execução embargada.

Senão, vejamos:

anexado

Sendo assim, incumbia ao embargante comprovar a existência de qualquer fato ou circunstância capaz de extinguir ou modificar o crédito exequendo, tais como possíveis encargos ilegais e/ou abusivos capazes de fazer avolumar indevidamente o
quantum
exequendo, não podendo juízo conhecê-los de ofício, à luz da
Súmula 381 do STJ
.

Assim, não se verifica qualquer desacerto na sentença – mesmo porque, de acordo com o art.28 do da Lei n. 10.931/2004,
“a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo,
pelo que elevo os honorários de sucumbência, nessa fase recursal, para o equivalente a 12% do valor atualizado da dívida exequenda, na forma do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023